Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-57.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700642-57.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ FERNANDES ALVES RIBEIRO APELADO: SYRLENE RIBEIRO NORIM DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo querelado contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória atinente aos crimes tipificados nos artigos 139, caput, e 140, caput, c/c os artigos 61, inciso II, alínea “f”, e 141, § 2o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, bem como nos termos da Lei Maria da Penha, para condená-lo à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além do pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. É o relatório. Decido. A Turma Recursal é o juízo natural dos recursos interpostos contra decisões proferidas nos Juizados Especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade realizada pelo juízo de primeiro grau. Nos termos do artigo 11, inciso XIII, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), compete ao relator “exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à Turma”. O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. O artigo 30, inciso I, do mesmo regimento prevê a isenção de preparo no caso de interposição de apelação criminal, exceto nas hipóteses do artigo 806, § 2o, do Código de Processo Penal. Assim, em regra, as apelações criminais são isentas de preparo, exceto nas ações penais privadas, como ocorre nos autos. Nessas hipóteses, “a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto” (artigo 806, § 2o, do CPP). O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Nos termos do disposto no artigo 82 da Lei no 9.099/95, o recurso cabível contra a sentença é a apelação, e não o recurso inominado. Admite-se, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1948240, 0705452-76.2022.8.07.0011, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024. No caso concreto, o querelado não efetuou o pagamento do preparo nem alegou impossibilidade de recolhimento das despesas processuais no prazo legal. Ressalte-se que não houve pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. O preparo recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 — quer se trate de recurso cível ou criminal (ação penal privada) — e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente sobre o tema. Inexistindo lacuna legislativa na Lei no 9.099/95, é incabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Nesse sentido: Acórdão 1839150, 0707007-22.2022.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 10/04/2024 e Acórdão 1858131, 0741497-75.2023.8.07.0001, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024. Tratando-se de ação penal privada, não sendo o caso de recorrente beneficiário da justiça gratuita e ausente a comprovação do recolhimento do preparo, não estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, em face da deserção, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, c/c artigo 806 do CPP, e dos artigos 11, inciso XIII, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do recurso interposto pelo querelado. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Secretaria para certificação e encaminhamento, nos termos dos procedimentos de praxe. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora